Tribunal: TJSP
Processo: 1110420-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação obrigação de fazer c./c. desoneração de hipoteca. Sentença de procedência. Garantia dada em contratos envolvendo operação de posto de combustível da marca Petrobrás (contratos de licença de uso de marca, comodato e promessa de compra e venda mercantil). Objeto da ação que é conexo a ação 1057714-28.2019.8.26.0100, que discute os contratos em que a hipoteca

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação obrigação de fazer c./c. desoneração de hipoteca. Sentença de procedência. Garantia dada em contratos envolvendo operação de posto de combustível da marca Petrobrás (contratos de licença de uso de marca, comodato e promessa de compra e venda mercantil). Objeto da ação que é conexo a ação 1057714-28.2019.8.26.0100, que discute os contratos em que a hipoteca constitui garantia, na qual foi interposto agravo de instrumento no 2186575-24.2019.8.26.0000, julgado pela 2a Câmara Reservada ao Direito Empresarial, após a 37a Câmara de Direito Privado declinar da competência em razão do art. 6o, da Resolução n° 623/2013. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior, a fim de evitar decisões conflitantes. Necessidade de redistribuição. Competência da 2a Câmara Reservada ao Direito Empresarial. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.